Tribunal: TJSP
Processo: 1012715-42.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Danos materiais e morais – Cirurgia ortopédica, com fixação de placa metálica – Fratura não consolidada ("pseudoartrose"), com rompimento da placa metálica, resultando a necessidade de nova cirurgia – Culpa dos médicos que atenderam o autor e nexo causal não demonstrados – Hipótese de complicação inerente ao ato cirúrgico e que não ultrapassa o âmbito do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Danos materiais e morais – Cirurgia ortopédica, com fixação de placa metálica – Fratura não consolidada ("pseudoartrose"), com rompimento da placa metálica, resultando a necessidade de nova cirurgia – Culpa dos médicos que atenderam o autor e nexo causal não demonstrados – Hipótese de complicação inerente ao ato cirúrgico e que não ultrapassa o âmbito do caso fortuito – Responsabilidade do hospital de que não se cogita – Indenização indevida – Pedido improcedente - Sentença mantida - Recurso improvido.